Tribunal: TJMT
Processo: 1036763-94.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036763-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAMILLA DE FRANCA SOARES - CPF: 017.476.361-18 (RECORRENTE), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1036763-94.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Camilla De Franca Soares

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO DE IDA. REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA 06 HORAS APOS O PREVIAMENTE CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A Autora alega que comprou passagens aéreas da Requerida, saindo de Cuiabá com destino a Belo Horizonte com escala em São Paulo/SP, com o intuito de participa de palestras e aulas nos dias 13,14 e 15/07/2023, no entanto ocorreu o cancelamento do voo de Cuiabá a São Paulo, sendo reacomodada em um voo que sairia ás 17h15min, chegando ao seu destino final após 06 horas, todavia sua primeira palestra era ás 19h00min, Desta forma a Reclamante optou por solicitar o reembolso já que iria perder sua primeira palestra.

3. A alegação da Recorrente é no sentido de que todas as alterações/cancelamentos, dos voos contratados pelo Recorrido foram em decorrência de problemas de reorganização da malha
aérea,
não restou comprovada, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

4. Quanto à afirmação de que tomou todas as providências para informar previamente os passageiros, bem como ofertou opções de reacomodação ou restituição do valor pago pelas passagens, nada juntou aos autos a fim de confirmar suas alegações.

5. Assim, não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito externo, a alteração de 06 horas no voo da ida, tal fato configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageira.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7.

Se restar comprovado que a alteração ensejou em gastos não previstos como Uber e da passagem cancelada, deve ocorrer a restituição dos valores gastos.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:
julgo procedente
o pedido de condenação à indenização por danos materiais e, por corolário,
condeno
a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 1.032,00 (mil e trinta e dois reais), em favor da reclamante, acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
;
julgo parcialmente procedente
o pedido de condenação à indenização por danos morais e, por corolário,
condeno
a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em favor da reclamante, acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024